Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Embargos declaratórios opostos por ambas as partes. Providos os declaratórios dos credores/agravados, com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo de instrumento. Providos os do devedor/agravante, sem efeito modificativo, para sanar omissão.